Tribunal: CARF
Processo: 11080.009070/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.009070/2007-81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.024 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
ELASTEX IND E COMER ELASTICO CONFECCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS COMPENSAÇÕES.
Deve ser mantido o auto de infração, quando, intimado, o sujeito passivo deixa
de demonstrar a origem das compensações declaradas em GFIP.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia o § 6°, inciso
IV, do art. 32, da Lei 8.212, de 1991, e a multa devida com base no art. art. 32-
A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar que a autoridade executora do
presente julgado compare as multas previstas no revogado art. 32, § 6o, da Lei 8212/91, com as
multas resultantes da aplicação do seu art. 32-A, devendo adotar este último dispositivo nas
competências mais favoráveis à recorrente.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009070/2007-81
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.024 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009070/2007-81

Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. COMPENSAÇÃO.
Apresentar a GFIP com omissão de deduções e com compensações incorretas constitui
infração à legislação previdenciária.
Compensação indevidamente declarada em GFIP até 05/2003, se considera erro de
preenchimento.
O sujeito passivo foi autuado por apresentar GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Conforme o relatório fiscal, as informações seriam:
a) omissas por deixar de declarar o valor do Salário Família, período 05/00 a 05/06;
b) incorretas por compensar valores sem comprovar a origem destes, no período de
08/01 a 05/03.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo basicamente alegou:
- as compensações teriam sido efetuadas de acordo com todas as formalidades legais;
- deveria ser aplicada a retroatividade benigna, conforme MP 448/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e foram cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais
deve ser conhecido.
A tese da retroatividade benigna deve ser igualmente conhecida, visto que a MP
449/2008 é posterior à apresentação da impugnação, de modo que a recorrente não tinha como
suscitar a sua retroatividade por ocasião da apresentação da defesa.
2
Compensações
Neste tocante, com razão a DRJ e o recurso deve ser desprovido.
O sujeito passivo declarou compensações em GFIP sem comprovar a sua origem.
Logo, improcedem as alegações da recorrente acerca da regularidade das compensações, que
sequer foram comprovadas. Ademais, também não foi informado o valor do Salário Família,
período 05/00 a 05/06, conforme demonstrativo de efl. 16.
3
Retroatividade benigna
Quanto à retroatividade benigna, o recurso deve ser provido.
A presente autuação teve como base legal o art. 32, IV, § 6o, da Lei 8212/91, cuja
redação era a seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.024 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009070/2007-81

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o.
Ocorre que o § 6o foi revogado pela MP 449/2008, posteriormente convertida na
Lei 11941/2009. Por consequência, foi incluído o art. 32-A à Lei 8212/1991, cujas multas,
atualmente aplicáveis inclusive à hipótese dos autos, são as seguintes:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Logo, em conformidade com o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
deverá a autoridade executora do presente julgado comparar as multas previstas no revogado art.
32, § 6o, com as multas resultantes da aplicação do art. 32-A, devendo adotar este último
dispositivo, nas competências mais favoráveis à recorrente.
É importante frisar que o presente lançamento não trata de contribuições
previdenciárias, mas sim do descumprimento de obrigação acessória, que inclusive não é
relacionada aos fatos geradores de contribuições. Deste modo, parece-me não ser o caso de
aplicação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para
determinar que a autoridade executora do presente julgado compare as multas previstas no
revogado art. 32, § 6o, da Lei 8212/91, com as multas resultantes da aplicação do seu art. 32-A,
devendo adotar este último dispositivo nas competências mais favoráveis à recorrente.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.024 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009070/2007-81

Fl. 160
DF CARF MF
Original